Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA ALCANÇADA. CURADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E AO INSS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de expedição de ofício endereçado às instituições financeiras e ao INSS com o intuito de obter informações a respeito da natureza das contas atingidas pelo bloqueio judicial e da origem dos valores constritos.
2. A despeito de ser atribuição do devedor a comprovação de eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, o referido ônus não pode ser exigido da Curadoria Especial nas hipóteses em que atua sem contato com a parte representada e sem meios próprios para acessar informações protegidas por sigilo bancário ou previdenciário. 2.1. Nesse cenário, a aplicação dos princípios da efetividade e da cooperação processual assume especial relevância, pois incumbe ao Poder Judiciário assegurar que a atuação da Defensoria Pública, notadamente no exercício da Curadoria Especial, seja minimamente eficaz. 2.2. De fato, exigir que a Curadoria produza prova que depende de ordem judicial constitui obstáculo intransponível à plenitude de defesa, esvaziando a própria razão de ser da sua nomeação.
3. Ademais, o sistema Sisbajud não informa se a quantia atingiu conta corrente, poupança ou mesmo eventual conta de natureza salarial ou previdenciária. 3.1. Assim, diante da inexistência de especificação da natureza das contas alcançadas pela constrição, revela-se necessária a expedição de ofício à instituição financeira responsável, para que esclareça o tipo de conta alcançada pelo bloqueio judicial.
4. Recurso conhecido e provido.